Tribunal: TJPA
Processo: 0814307-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814307-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: GENTIL ASSIS RIBEIRO LAVARDE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0814307-56.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800221-32.2023.8.14.0501

IMPETRANTE: DR ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO – OAB/PA 16.939

PACIENTE: GENTIL ASSIS RIBEIRO LAVARDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA GRAVE SEM TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3.

Imprescindível a demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tem como oferecer tratamento adequado à sua condição. Não demonstrado.

4.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0814307-56.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800221-32.2023.8.14.0501

IMPETRANTE: DR ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO – OAB/PA 16.939

PACIENTE: GENTIL ASSIS RIBEIRO LAVARDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de
GENTIL ASSIS RIBEIRO LAVARDE
, contra ato do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em 31/03/2023 por supostamente ter cometido o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Aduz que a audiência de instrução e julgamento fora realizada em 04/08/2023, sendo ouvidas apenas as testemunhas de acusação, não se encerrando a instrução e sem agendamento de continuação, tendo decorrido dois meses e a instrução criminal não foi finalizada, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, é casado e pai de família.

Alega ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, baseando- se em argumentos genéricos, desprovidos de elementos concretos nos autos.

Por fim, relata que o coacto sofre de enfermidade grave que exige cuidados específicos, os quais não podem ser prestados no ambiente prisional.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a custódia preventiva.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Rômulo Nunes, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/09/2023 (Id. 16204029).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 16396679).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processo e aliado a isso de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade. O processo segue seu fluxo normal, inclusive, com audiência de instrução e julgamento realizada em 02/10/2023, onde a instrução se encerrou, restando portanto descaracterizado o excesso de prazo.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva representada pela autoridade coatora, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Ainda, o artigo 313 do CPP prevê as condições de admissibilidade da medida cautelar extrema: Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Da leitura do dispositivo supramencionado, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora (perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal). Quanto ao fumus comissi delicti, a documentação que consta dos autos é suficiente para atestar a presença da prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria. Na representação da autoridade policial é relatado que, em 12/11/2022, por volta de 19:04h, membros do Conselho Tutelar deste Distrito de Mosqueiro procuraram a Delegacia de Polícia para informar que a adolescente J. D. P. F., de 13 anos de idade, foi vítima de crime sexual praticado pelo representado, que é motorista da van escolar que a menor utiliza para ir à escola. A vítima sofrendo com os abusos mandou uma carta para uma amiga na qual contou que o GENTIL ASSIS, em determinada ocasião, parou o ônibus e tentou beijá-la à força, além de tentar retirar suas vestes, também contra sua vontade. Relatou na carta que estava com muito medo do representado. Quanto ao perigo do estado de liberdade, verifica-se a existência de risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito em análise, pois se apura a suposta prática de crimes sexuais pelo representado, na clandestinidade, aproveitando-se da proximidade decorrente da condição de motorista do ônibus escolar. Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória também para resguardar a higidez da instrução criminal, ante a notícia de possível ameaça contra a vítima praticada pelo representado para acobertar os fatos, o que, além de ter o potencial causar danos psicológicos, também pode influenciar negativamente na colheita das provas, tendo em vista que ela ainda será ouvida em Juízo. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Quanto à alegação de saúde debilitada, os documentos juntados se mostram insuficientes para análise do alegado, haja vista que nem mesmo relatório ou qualquer manifestação da SEAP quanto ao tratamento do coacto foi apresentado, tornando impossível o deferimento da liberdade baseada nessa argumentação.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023